Tribunal: TJPA
Processo: 0003263-58.2018.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003263-58.2018.8.14.0094

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: VITOR MODESTO MORAES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0003263-58.2018.8.14.0094

COMARCA DE ORIGEM:
SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674 A,

APELADO: VITOR MODESTO MORAES DOS SANTOS

ADVOGADO: ALEX SOUSA COSTA – OAB/PA 26.547

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. DÉBITO IMOTIVADO. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 8.000,00 DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A UNANIMIDADE.

1. Embora a instituição bancária requerida tenha apresentado o suposto contrato celebrado entre as partes, deixou de comprovar tratar-se de refinanciamento de empréstimo anterior ou de demonstrar o crédito em benefício do autor, sendo assim, manifestamente irregular a cobrança e os débitos realizados.

2. Evidencia-se que o dano moral restou excepcionalmente configurado, haja vista que a conduta da instituição bancária apelante desbordou o limite de uma mera cobrança indevida, transmudando-se em prática de ato ilícito, o que dá azo ao dever indenizar.

3.

A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por BANCO BRADESCO S.A., objetivando a reforma da sentença de id. 5514213 - Páginas 5-23, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de santo Antônio do Tauá que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 5514202 – Páginas 3-13) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e fez um empréstimo consignado, contrato nº 801385088 no valor de R$ 7.235,40, em 60 parcelas de R$ 217,00, porém, sem a sua anuência o referido empréstimo foi cancelado e substituído por outro empréstimo de contrasto nº 804761240, no valor de R$ 7.638,16, em 72 parcelas de R$ 217,00.

Em sentença (Id. 5514213 – Pág. 21), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a nulidade do contrato nº 804761240, reestabelecendo o empréstimo anterior pactuado sob o nº 801385088, bem como, condenar o Banco demandado a pagar danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte Apelante, em suas razões recursais de Id.
5514214 – Páginas 2-8 e; 5514215 – Páginas 1-3;
alega, que o contrato fora formalizado sob a mais pura e irrevogável vontade das partes, com liberação de crédito mediante Ordem de Pagamento emitida em nome da parte autora. Defende ainda não haver dano moral, na medida em que não se verifica o efetivo abalo emocional alegado pelo Apelado, mas tão somente mero aborrecimento do cotidiano.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente a demanda. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 5514219, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO BRADESCO S.A., a restituir os valores descontados indevidamente e, em danos morais fixados no valor de R$ 8.00,00 (oito mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente, tão somente em relação a necessidade de minoração dos danos morais, senão vejamos:

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que
, embora a instituição bancária tenha apresentado o contrato supostamente celebrado entre as partes (5514215 - Páginas 4-8), deixou de comprovar o
pagamento ou o recebimento do suposto empréstimo, em favor da demandante, além de inexistir no referido contrato, qualquer informação acerca do refinanciamento da dívida anterior e do saldo credor.

De modo que, caberia ao Banco trazer a informação precisa aceca do suposto refinanciamento do empréstimo anterior, o saldo devedor e o crédito restante, além da apresentação do recibo de pagamento devidamente assinado ou o comprovante de transferência, com a devida autenticação bancária.

Com efeito, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, bem como não havendo, a rigor, qualquer justificativa para que o autor seja desacreditado, levando em conta todas as peculiaridades do caso, presume-se a existência de fraude, o que implica no reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.

Neste sentido, a não comprovação da disponibilização dos recursos advindos do suposto empréstimo em benefício à parte autora, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência daquela relação jurídica.

No que tange aos danos morais, pontuo que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

De modo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário, caracterizando o dano moral.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que neste ponto específico, assiste razão ao recorrente, quanto a necessidade de redução do quantum arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 8.000,00 PARA R$ 5.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023